Tribunal: TJMT
Processo: 0002044-15.2019.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002044-15.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO VANILTON PEREIRA - CPF: 849.503.071-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA CRISTINA MORAES - CPF: 748.140.282-53 (ADVOGADO), JUCEMERI GEREMIA - CPF: 289.952.602-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO OU, AINDA, SE CASSADO O DIREITO DE DIRIGIR, GERANDO PERIGO DE DANO
– ABSOLVIÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO
– IMPOSSIBILIDADE –
PROVA
TESTEMUNHAL DUVIDOSA
– FRAGI
LIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
–
PERIGO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO –
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO APELADO – RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da autoria do delito atribuída ao apelado, devendo, por consequência, ser aplicado em favor dele o aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT, nos autos da Ação Penal n. 002044-15.2019.8.11.0011 (código
270406
), condenando
Francisco
Vanilton
Pereira
pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/1997, à pena de 6 (seis) meses de detenção em regime aberto, 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir,
e
10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Além disso,
ele
foi absolvido em relação ao delito de
dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano

(
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
)
.

O Ministério Público, nas razões deduzidas na peça que se vê no ID
108498255, p. 2/7
, pugna pela condenação do apelado
pela prática do crime
previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Nas contrarrazões constantes do ID
108498258, p. 2/
6
, o apelado postula o desprovimento do presente recurso, com a manutenção da sentença absolutória em relação
ao delito
de perigo de dano
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encontradiço no
ID
114070992
,
opin
ou pelo des
provimento
do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia
(
D
108497705, p. 3/7
)
, que os fatos ocorreram desta forma:

[...]

Constatou-se que, no dia dos fatos, a guarnição policial estava fazendo rondas pelas ruas da cidade de
Curvelândia
, quando avistou uma motocicleta, da marca Honda, modelo CG 125 FAN, de cor preta, de placa QBA 5685, de
Curvelância
/MT, com dois indivíduos, sendo que o indivíduo que estava na garupa encontrava-se sem capacete, gerando perigo.

Ao dar a ordem de parada, e antes mesmo da motocicleta parar, o indivíduo que estava na garupa, posteriormente identificado como “Luan” (autor de diversos crimes nesta comarca) pulou da motocicleta e saiu correndo, tomando rumo ignorado.

Ato contínuo, em conversa com o denunciado Francisco
Vanilton
Pereira, condutor da motocicleta, os policiais constataram seu visível estado de embriaguez alcoólica, apresentando olhos vermelhos, odor alcoólico no hálito, desordem nas vestes, dificuldade no equilíbrio, dentre outras características constantes no Termo de Constatação Etílica fl. 06-IP, confeccionado no dia dos fatos.

Saliente-se que o denunciado não possuía Permissão para Dirigir ou Habilitação, conforme certidão à fl. 10, e encontrava-se pilotando a referida motocicleta embriagado e com passageiro no dia dos fatos. Saliente-se que o denunciado não possuía Permissão para Dirigir ou Habilitação, conforme certidão à fl. 10, e encontrava-se pilotando a referida motocicleta embriagado e com
passageiro sem usar capacete
.

Diante do exposto o Ministério Público denuncia Francisco
Vanilton
Pereira
como incurso nas penas do artigo 306
, § 1º, II,
(1º fato)
; e do artigo 309
(2º fato)
, ambos da Lei n. 9.503/1997

[
...].

A materialidade dos crimes narrados na exordial acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(ID
108497705
,
p
. 15
); boletim de ocorrência (ID
108497705
,

p.
17/18
); e
termo de constatação etílica
(ID
108497705
, p.
19
/20
); bem como pela prova colhida nas duas fases da persecução penal.

Como se infere do
relatório que o Ministério Público postula a
condenação do apelado
também
pela
prática do crime previsto
no art. 309, da Lei n.
9.503/97
, ao argumento de que ele
“
confessou que não é habilitado para pilotar motocicleta e deu carona para uma pessoa que não estava usando capacete”,
conduta, essa, que na sua intelecção,
gerou perigo de dano
.

A
propósito
, este foi entendimento adotado
pelo prolator
do édito absolutório:

[...]

Quanto ao crime descrito no art. 309 do CTB, verifico que o perigo de dano não ficou demonstrado nos autos, porque a testemunha ouvida em juízo não foi capaz de delinear qual perigo concreto outras pessoas foram colocadas.

A embriaguez do acusado é objeto do delito previsto no art. 306 do CTB, não sendo suficiente para a concretização do delito do 309 do CTB, sob pena de bis in idem.

No que tange à ausência de capacete
pelo garupa
da motocicleta, este fato por si só não é suficiente para fins de caracterizar o perigo concreto gerado pelo delito, não obstante se trate de infração administrativa, não é capaz de induzir que a direção do acusado era perigosa e estava expondo outras pessoas à risco. Assim, de rigor a absolvição.

[...].

(
Trechos da
sentença

encontradiça
vista no
ID
108498250, p.
5
).

Destaca
mos

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porque,
com relação à autoria
do
crime previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/97,
é pacífico o
entendimento
de
que a conduta de dirigir veículo pela via pública sem habilitação e sem gerar perigo de dano configura somente a infração administrativa prevista no art. 162, I, do Código de Trânsito Brasileiro,
tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 309 DO CTB (DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO). CRIME DE PERIGO CONCRETO. SÚMULA 83/STJ. PERIGO REAL OU CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de risco real ou concreto de dano. Precedentes
.

2. Tendo o Tribunal de origem, com base no material cognitivo produzido nos autos, concluído não haver provas do perigo concreto de dano causado pela condução inabilitada do agente, a pretensão de condenação, na medida em que demanda a incursão no conjunto fático probatório, não se coaduna com a via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1668855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
14/09/2020)
Destacamos

O
apelado, a
o ser inquirido durante o inquérito policial, confessou que havia ingerido bebida alcoólica e conduzia a motocicleta em via pública, consoante se infere destes trechos do seu interrogatório

[...] QUE ontem (30/06/2019), por volta de 20h30min, conduzia a motocicleta Honda/CG/Titan, de cor preta, na rua Mato Grosso, quando foi abordado por dois policiais militares; QUE
transportava como passageiro na motocicleta a pessoa de LUAN, mas este desceu do veículo e fugiu logo que a polícia de ordem de parada; QUE antes de conduzir a referida motocicleta, admite ter ingerido um copo de vinho em casa
; QUE não fez o teste do bafômetro porque a polícia militar não pediu que o fizesse; QUE
mesmo estando sob efeito de álcool (copo de vinho), acredita que não colocava em risco a segurança do trânsito
[...]
.
Negritamos

Os policiais militares

Moacir Franco da Silva Gama
e Welington Roberto de Souza –
que realizaram a abordagem do apelado –, quando foram ouvidos na fase investigativa, somente disseram que ele aparentava estar sob efeito de álcool e que havia um passageiro na garupa da motocicleta sem capacete que teria pulado e se evadido logo que
os
avistou,
contudo
nada mencionaram
acerca da suposta
direção perigosa ou que o insurgido estivesse pilotando a moto de forma a gerar perigo de dano
( ID 108497705, p. 29/
31 e 35
)
.

Em
ju
ízo, o PM Welington Roberto
informou apenas que
ele e seu colega
de corporação estavam f
azendo rondas quando
avistaram
o apelado
junto com
o passageiro da garupa da motocicleta conhecido como Luan, que estava sem capacete e teria sido reconhecido por
ter
vários registros criminais
.
Asseverou, também, a testemunha, que o passageiro da moto

pulou da garupa e saiu correndo, e que f
izeram a abordagem
do recorrido que
estava
visivelmente
bêbado
e confessara o consumo de
vinho no dia dos fatos,
no entanto, nada mencio
nou
sobre o modo do insurgido conduzir o veículo, se era de
forma perigosa
ou que
ele
subira em
alguma
calçada ou tentado fugir dos agentes públicos
.

Diante disso,
c
onquanto os depoimentos de agentes públicos tenham especial relevância
–

isso não se pode negar
–
, não
resta
a menor dúvida que
, na espécie,
o édito absolutório
em relação ao art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
deve ser mantido, porque
a
prova produzida em juízo é incerta quanto ao dolo da conduta

por parte do apel
ado, que se encontrava pilotando a motocicleta
e somente foi
abordado
pelos policiais militares porque estava levando na garupa um passageiro sem capacete e, partir dessa abordagem, foi possível constatar o seu estado de embriaguez alcoólica
,
motivo pelo qual, acertadamente, foi condenado
somente
por incurso no art. 306 da Lei n. 9.503/1997.
No entanto, não foi
demonstrada a condução inábil
do veículo por parte do
insurgido
,
consubstanciada em
manobras perigosas, gerando perigo de dano e ofendendo, com isso, o bem tutelado pela norma incriminadora, que, no caso, é a segurança do tráfego viário
.

Como se sabe, o
ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe
ao Ministério Público
, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que o
apelado

foi
o autor do crime em apuração
, tarefa da qual, conforme afirmado linhas pretéritas, o apelante não se desincumbiu a contento.
Outrossim,
não se pode olvidar que
um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade, diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolutória, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime
,
tal como fê-lo, o juízo de primeiro grau
.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por
conta disso
, deve ser mantida a absolvição do apelado pela prática do delito sob análise, pois, o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado em favor dele, dada a ausência de prova cabal da conduta delitiva que
foi
atribuída à sua pessoa pelo Ministério Público, como dito linhas volvidas.

Posto isso, em
con
sonância
com
o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a absolvição de

Francisco
Vanilton
Pereira

da prática do crime previsto no art. 3
09 da Lei n. 9.503/1997.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022